Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REDUÇÃO DE PATRIMÔNIO. INSOLVÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO.
1. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico celebrado pelo devedor já tramitada contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência, da qual tinha ciência inequívoca, somada à má-fé do terceiro adquirente (CPC, art. 792, inciso IV e Súmula 375 do STJ).
3. Identificada a má-fé do terceiro adquirente, assim como do alienante de bem imóvel, com o intuito de prejudicar os credores deste, está configurada a fraude à execução que também deve conduzir à condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, inciso I).
4. Recurso conhecido e provido.